Tribunal: TJDFT
Processo: 0738985-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0738985-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL CICERO ROCHA DE SOUSA AGRAVADO: ELZA TEIXEIRA DE QUEIROZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por MANOEL CICERO ROCHA DE SOUSA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama, que, nos autos do cumprimento de sentença no 0704774-87.2019.8.07.0004 proposto em desfavor de ELZA TEIXEIRA DE QUEIROZ, rejeitou a impugnação à penhora de 10% do salário do agravante para fazer frente ao débito vindicado pela agravada. Sustenta a agravante que a decisão agravada rejeitou a impugnação apresentada em face de determinação anterior que autorizou a penhora de 10% de seus rendimentos líquidos, no âmbito do cumprimento de sentença movido pela agravada e que tal medida compromete o mínimo existencial, pois seus proventos equivalem a aproximadamente 1,66 salários-mínimos, já comprometidos com dívidas essenciais. Argumenta o agravante que a constrição salarial inviabiliza sua subsistência digna e a de sua família, especialmente diante do contexto econômico atual e da elevação dos preços de produtos e serviços básicos. Ressalta que a jurisprudência do STJ e deste Tribunal admite a penhora de salários apenas em situações excepcionais, desde que preservado o mínimo existencial do devedor. Destaca, ainda, que precedentes do STJ e TJDFT indicam que rendimentos inferiores a cinco ou seis salários-mínimos não devem ser objeto de penhora, sob pena de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, e que a decisão agravada não observou as peculiaridades do caso concreto, nem buscou o meio menos gravoso ao devedor, conforme determina o art. 805 do CPC Busca, assim, a concessão do efeito suspensivo ao agravo para impedir a implementação imediata dos descontos, e, no mérito, a reforma da decisão agravada para indeferir a penhora do salário ou, subsidiariamente, sua redução do percentual para 5% dos rendimentos líquidos, considerando sua baixa renda e o comprometimento com dívidas essenciais. É o Relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), recolhido o preparo recursal (ID 74594594), tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Isso porque, nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”, salvo nas hipóteses de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. Embora o Superior Tribunal de Justiça – STJ tenha estabelecido, no EREsp no 1874222/DF, que, em caráter excepcional, é possível a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, deve ser preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família. Conforme disposto na ementa do EREsp no 1874222/DF “essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares”. Na espécie, compulsados os autos de origem, verifica-se que a penhora deferida pelo Juízo da origem recai sobre parcela de sua remuneração mensal que alcança, após os descontos obrigatórios, o montante de pouco mais de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), o qual já estaria comprometido com despesas essenciais, notadamente parcelamento do cartão de crédito, o qual já seria responsável pelo comprometimento de metade da percepção remuneratória mensal. Tal fato é demonstrado de maneira suficiente pelo agravado em sua impugnação lançada na origem, de modo que a argumentação tecida na decisão agravada no sentido de que “a alegação de que a penhora de 10% do salário líquido da executada se revela ineficaz frente ao valor da dívida não é suficiente para desconstituir a penhora efetivada nos autos” revela-se genérica ao deixar de considerar a situação específica dos autos. Ademais, a impenhorabilidade da verba na espécie, a qual se presume ser destinada ao sustento do devedor e de sua família, sequer faz frente à correção monetária do montante em execução na origem, o qual supera os R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), ex vi do ID origem 243827991. Nessa senda, nesta análise perfunctória, entendo que a manutenção da penhora determinada na origem após o exercício do contraditório e sem levar em consideração os elementos fáticos trazidos na impugnação, ainda que para refutá-los, atrai a necessidade da concessão do efeito suspensivo, de maneira a permitir o debate meritório com maior verticalidade, após a oportunizada a apresentação de contrarrazões. Nada obstante, de plano se revela que a implementação imediata dos descontos, dado que não se condiciona a execução dos atos decorrentes da decisão agravada à sua preclusão, possui o condão de impactar de forma negativa a subsistência da agravante, bem assim de ofender a sua dignidade e a preservação do mínimo existencial de seu núcleo familiar. Assim, verificando-se alguma probabilidade no provimento do recurso quando do julgamento do mérito pelo órgão colegiado, bem como que a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, faz jus a parte agravante a obtenção do efeito suspensivo vindicado. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida até a apreciação de mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de setembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator